Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702207-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MAURICIO MACHADO RODRIGUES contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a transferência de valor para outro juízo, em cumprimento a ato de penhora no rosto dos autos. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque o juízo na origem tão somente cumpriu a determinação de penhora de créditos de titularidade da parte autora, transferindo o valor do depósito realizado pela outra parte para que fique à disposição do juízo que o requisitou. Assim, não há ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em caso de prosseguimento do recurso, a parte agravante deverá apresentar a última declaração do imposto de renda e extrato bancário das contas correntes que possuir nos últimos 60 dias, como também de outros documentos que entender pertinentes, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.